Tribunal: TJES
Processo: 0005441-28.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005441-28.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUCIMARA PEREIRA DOS SANTOS LAMBERTI
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta por
Jucimara Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face da
Brasileg Companhia de Seguros
e da
Federação Nacional e de Associações Atléticas Banco do Brasil
, julgou improcedente o pleito exordial, negando o pagamento da pretendida indenização securitária.

Alega a apelante, nas razões de fls. 205-210, que:
i)
em 28 de março de 2014 [
rectius
: 2013], contratou o seguro alcunhado “BB Seguro Vida Mulher”, com cobertura para morte, câncer e invalidez por acidente;
ii)
no dia 06 de maio de 2014 [
rectius
: 2013], foi diagnosticada com câncer de mama;
iii)
tentou receber, sem sucesso, a indenização securitária junto às apeladas, tendo estas sustentado que a negativa se justificava em razão de o câncer de mama ter sido descoberto durante o prazo de carência de 60 (sessenta) dias;
iv)
ajuizou ação de cobrança, a qual restou julgada improcedente, tendo o juiz
a quo
asseverado ser lícita a estipulação de prazo de carência em contratos de seguro, desde que o segurado seja comprovadamente cientificado;
v)
ao assim proceder, o sentenciante, além de ter ultrajado os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, desconsiderou que, nos contratos de adesão, a teor do artigo 423 do Código Civil, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do aderente.

Em contradita, às fls. 213-221, a apelada Brasileg Companhia de Seguros sustenta que:
i)
a apelante teve seu diagnóstico de câncer de mama 41 (quarenta e um) dias após a contratação do seguro;
ii)
o contrato previa o prazo de 60 (sessenta) dias para a cobertura, contados do início de sua vigência;
iii)
a apelante tinha plena ciência do prazo de carência pré-estabelecido, pois assinou a proposta na qual estava ele expressamente inserido;
iv)
deve ser afastada do Direito a ideia que qualquer cláusula desfavorável ao consumidor guarda o predicado de abusiva.

A apelada Federação Nacional e de Associações Atléticas Banco do Brasil, embora devidamente intimada, conforme certidão de fl. 224, deixou transcorrer
in albis
o prazo que dispunha para o oferecimento de contrarrazões recursais.

Pois bem. Perlustrando os autos, verifico que, em 28 de março de 2013, a apelante entabulou contrato de seguro com as apeladas, alcunhado “BB Seguro Vida Mulher”, o qual cobria os eventos “morte, diagnóstico de câncer, IPA e Indenização Suplementar de IPA”. Para o “diagnóstico de câncer”, a indenização ofertada ao segurado era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fl. 10).

Na ocasião, a apelante respondeu negativamente às seguintes perguntas: “apresenta diagnóstico atual de câncer de mama ou colo do útero?”, “apresentou diagnóstico de câncer de mama ou de colo de útero no passado? Em caso afirmativo, indicar se o diagnóstico de câncer foi realizado há mais de 5 anos.” Lado outro, respondeu afirmativamente as indagações a seguir: “faz prevenção de câncer de colo do útero?”, “faz prevenção de câncer de mama?” (fl. 10).

Ponto fulcral para o deslinde da liça foram as declarações prestadas pela apelante, à fl. 10, revelando-se ciente que o início da cobertura securitária dar-se-ia à meia-noite do dia 28 de março de 2013 e, a partir de então, seriam necessários ao menos 60 (sessenta) dias para que houvesse direito à indenização por diagnóstico de câncer,
litteris
:

“Declaro estar ciente de que o início da cobertura dar-se-á às 24:00 (vinte e quatro) horas do dia da contratação do referido seguro, sendo renovada automaticamente, ou por proposta, conforme definido nas condições contratuais da apólice”.

“Declaro estar ciente de que só passarei a ter direito à cobertura de diagnóstico de câncer, na forma prevista nas condições contratuais, passado o período de carência de 60 dias corridos, contados a partir da data de início da cobertura”.

No dia 06 de maio de 2013, consta como “recebido” pela apelante o "relatório de consulta" de fls. 13-14, cujo diagnóstico é “mama: carcinoma invasivo positivo para receptores de estrógeno e progesterona e escore 0 (negativo) para o produto do oncogene HER2”, a indicar “carcinoma ductal invasivo”, que, segundo a ONG Oncoguia, é o tipo mais comum de neoplasia mamária, correspondendo a 80% (oitenta por cento) dos casos de câncer de mama.

Ou seja, ao receber o fatídico diagnóstico, em 06 de maio de 2013, a apelante contava com 39 (trinta e nove) dias de cobertura contratual, não tendo atingido o período de carência ou de inseguração de 60 (sessenta) dias, que ultimar-se-ia no dia 27 do mesmo mês e ano.

Em minha intelecção, a cláusula de carência, desde que informada de forma adequada e clara ao consumidor, consoante artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/1990, e não estabelecida em prazos demasiadamente alongados, a ponto de desequilibrar a relação contratual, é lídima, não havendo motivo para ser nodoada como abusiva, violadora da boa-fé ou da função social do contrato.

Ao apreciar apelo análogo, a 4ª Câmara Cível deste Sodalício assim pontificou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITO
EX NUNC
.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA DE 60 DIAS PARA COBERTURA DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]. 2) É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC). 3) Dessa forma, analisando os autos, vejo que
a própria apelante juntou cópia da sua via do contrato, devidamente assinada, o qual estabelece o período de carência de 60 dias corridos, contados a partir do início da cobertura para os casos de câncer. 4) Não restam dúvidas, portanto, que foi dado pleno conhecimento a requerente sobre os termos do contrato e o período de carência diferenciado para a enfermidade que, infelizmente, lhe acomete.
5) Por fim, que, no que pese a gravidade da doença, a mesma, por si só, não se enquadra como emergência ou urgência, tendo em vista que não implica em riscos imediatos de vida ou de lesões irreparáveis. 6) Recurso conhecido e desprovido” (TJES, AC nº 035160145708, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/03/2022, publicado em 05/04/2022).

De arremate, não vejo como o artigo 423 do Código Civil, invocado pela apelante, poderia conduzir a desfecho distinto do que se avizinha, eis que o preceptivo em referência é reservado aos contratos de adesão dotados de cláusulas ambíguas ou contraditórias, quando, então, prevalece a interpretação mais favorável ao aderente, não sendo este, contudo, o caso do instrumento pactuado entre as partes contendoras, que conta com disposições bem redigidas e de fácil compreensão.

Irreprochável, portanto, o comando sentencial vergastado, posto que a recusa da indenização securitária pelas apeladas se deu com arrimo em cláusula prevista expressamente no contrato, da qual a apelante teve ciência prévia à assinatura da avença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atual da causa, os quais, todavia, ficam com a exigibilidade suspensa,
ex vi
do artigo 98, § 3º, do mesmo
Codex
, por estar a apelante militando sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício que lhe fora concedido pelo juízo de origem na decisão de fl. 22.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – CÂNCER DE MAMA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CARÊNCIA NÃO ATINGIDA – VALIDADE DA CLÁUSULA – CONSUMIDORA INFORMADA DE FORMA CLARA E ADEQUADA – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OU FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao receber o fatídico diagnóstico de câncer de mama, a apelante contava com 39 (trinta e nove) dias de cobertura contratual, não tendo atingido o período de carência ou de inseguração de 60 (sessenta) dias.

2. A cláusula de carência, desde que informada de forma adequada e clara ao consumidor, consoante artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/1990, e não estabelecida em prazos demasiadamente alongados, a ponto de desequilibrar a relação contratual, é lídima, não havendo motivo para ser nodoada como abusiva, violadora da boa-fé ou da função social do contrato.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.